Tribunal: STF
Processo: RE 631045
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, opõe embargos de declaração o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Com fundamento no art. 535 do CPC/1973, aponta erro material no julgado. 
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão.
    De fato, ao exame da decisão embargada, verifico apreciada a petição constante no Doc. 01, cuja origem é diversa do presente processo. O recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina nestes autos está acostado no Doc. 10, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo ao exame do apelo extremo. 
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º e 227 da Lei Maior.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. 
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se no quadro fático delineado na origem para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1219996 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01.4.2020 PUBLIC 02.4.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 630246 AgR, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22.10.2018 PUBLIC 23.10.2018). 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora